Tribunal: TJES
Processo: 5000144-19.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-19.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: ERNANDES ALVES GIACOMIN e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000144-19.2019.8.08.0067
Recorrente: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Recorridos: ERNANDES ALVES GIACOMIN e GISLAINE BITTI LOUREIRO GIACOMIN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGAM OS AUTORES QUE REALIZARAM COMPRA DE APARELHO CELULAR NO VALOR DE R$ 899,99, O QUAL PASSOU A APRESENTAR VÍCIOS. APÓS O PRODUTO RETORNAR DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONTINUOU A APRESENTAR VÍCIOS. REQUEREM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO APARELHO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 19.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR os réus a restituir, solidariamente, aos autores o valor de R$ 899,99 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), com juros da citação e correção

monetária do efetivo desembolso; CONDENAR os réus, solidariamente, a pagar aos autores INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, quando arbitrados os danos (Súmula 362 do Col. STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA O FIM DE, REFORMANDO
IN TOTUM
O R.
DECISUM
ALVEJADO, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. EM SEDE SUCESSIVA, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. INICIALMENTE, DESTACO QUE O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, BASEADA NA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO PROFISSIONAL QUE EMPREENDE, COMO MENCIONADO ACIMA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAMBÉM COM BASE NO DIPLOMA LEGAL É APLICÁVEL NO CASO EM TELA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII, CDC. NESTE SENTIDO, ERA ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS AUTORAIS, O QUE NÃO OCORREU NOS PRESENTES AUTOS. ISTO PORQUE, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O PRODUTO (CELULAR) ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. NO CASO EM ANÁLISE, DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE (I) O PRIMEIRO REQUERENTE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR, NO VALOR DE R$ 899,99 (ID. 8226841 - Pág. 3); BEM COMO QUE (II) O PRODUTO APRESENTOU VÍCIOS (VARIAÇÃO ALEATÓRIA DE COR E PROBLEMAS NAS CÂMERAS) E FOI ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ID 8226841 - Pág. 5, 7 E 9); E, AINDA, QUE (III) APÓS RETORNAR DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, O PRODUTO APRESENTOU REPETIDOS E NOVOS PROBLEMAS, TENDO SIDO ENCAMINHADO NOVAMENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR MAIS DUAS OPORTUNIDADES, SEM SANATÓRIA ADEQUADA DOS VÍCIOS.
POIS BEM. COMPREENDE-SE POR VÍCIO OCULTO OS DEFEITOS OU AS AVARIAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A MÁ UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR OU DESGASTE NATURAL DO PRODUTO.
DESSA FORMA, NOS TERMOS DO ART. 18, §1º, II DO CDC, CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA, E SEM PREJUÍZO DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS,
IN VERBIS
:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
ASSIM, CORRETAMENTE AGIU O JUÍZO
A QUO
, QUANDO RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O DEVER DA RECORRENTE DE REPARAR AOS AUTORES PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, V E X, DA CF, ART. 6º, VI, DO CDC E ARTS. 186 C/C 927 DO CC, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELOS RECORRIDOS, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCARAM UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRENTE, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)